Tribunal: TJPA
Processo: 0016846-67.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016846-67.2015.8.14.0401

APELANTE: LUILSON QUEIROZ RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 303, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97
– ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PLEITO DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA –
TOTAL IMPROCEDÊNCIA. EM CONSONÂNCIA COM A PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Absolvição
: A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado;

2. Redução da pena-base em seu mínimo legal:
a dosimetria da pena, no tocante a análise das circunstancias judiciais, observou os dispostos no artigo 59 do CPB, não havendo que se falar em diminuição da pena-base em seu mínimo legal;

3.
Redução da fração de exasperação da pena pelo concurso formal de crimes:
A aplicação do patamar de 1/3 operada pelo magistrado foi efetuada mediante fundamentação idônea, considerando a quantidade de delitos praticados;

4.
Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos:
Resta prejudicado o referido pleito, visto que o magistrado concedeu a substituição na sentença;

5.
Direito de recorrer em liberdade:
Resta prejudicado o referido pleito, visto que concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, face a própria substituição de pena que lhe foi imposta;

6.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita:
Para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,
consoante fundamentação exposta no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

LUILSON QUEIROZ RODRIGUES,
por meio de advogado, interpôs o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Consta na denúncia que no dia 12/03/2015, por volta de 07h36min, na interseção da Rua José Honório dos Santos com a Rua Timbiras, bairro Jurunas, nesta capital o denunciado, guiando uma viatura da polícia civil tipo Pálio Weekend, placa OSX 0075, avançou a preferencial em alta velocidade, colidindo com a motocicleta tipo Honda Titan, placa IVT 4216, pilotada por Osvaldo Ulisses Trindade do Rosário, causando nele e em sua passageira Luiza Eliana Miranda de Souza, lesões corporais.

As vítimas trafegavam pela via preferencial, quando foram surpreendidas pela viatura policial, que vinha do sentido da Rua Roberto Camelier, e, embora estivesse com o luminoso e a sirene legados, atravessou a Rua Timbiras em alta velocidade, sem tomar os cuidados de segurança necessários, como o de reduzir a velocidade, no cruzamento para evitar colidir com os veículos que circulavam na preferencial.

O denunciado não estava em serviço de urgência com a viatura, a exemplo de perseguição a um criminoso ou repressão a um delito em andamento, ou mesmo, resgate de um refém, e sim , segundo o próprio, iria fazer uma intimação de testemunha, missão que não justificaria sequer a utilização da sirene e do luminoso, muito menos, a livre circulação prevista no inciso VII do art. 29 do CNT para situações de urgência para prestação de serviços de interesse público.

Muito embora o denunciado, posteriormente, tenha alegado que cruzou a preferencial da Rua José Honório em baixa velocidade, pedindo passagem, a filmagem da câmera do CIOP, acostada aos presentes autos, mostra claramente que ele cruzou a interseção das vias em alta velocidade, sem dar qualquer chance para que as vítimas parassem antes de serem colhida.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto, bem como a pena de suspensão da CNH.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o apelante pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente pela redução da pena-base em seu mínimo legal; diminuição do patamar aplicado em razão da regra do artigo 70 do CPB, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; pelo direito de recorrer em liberdade, e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como dito acima, trata-se de Apelação Penal interposta por
LUILSON QUEIROZ RODRIGUES
,
objetivando reformar a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a apelante cometeu o presente crime.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado.

Com efeito, a vítima Osvaldo Ulisses Trindade, mototaxista, declarou que foram surpreendidos com a viatura que os bateu. Esclareceu que fora tudo muito rápido, não sendo possível desviar, o que causou um grande impacto. Afirmou que caiu no chão e não conseguiu levantar porque seu tornozelo tinha quebrado, tendo a passageira ficado atrás de mim, gritando. Eu estava gemendo de dor devido a gravidade da colisão. Contou que tomou conhecimento por populares que uma ambulância estava a caminho. Ressaltou que a lesão que sofreu acabou por impossibilitá-lo de trabalhar por 09 (nove) meses, período em que fez uso de vários remédios, bem como inúmeras sessões de fisioterapia, pontuando que o denunciado, ora condutor da viatura, nunca lhe ofereceu nenhuma ajuda. Esclareceu ainda que em relação à vítima Luiza, passageira da sua moto, também teve lesões, quebrando o fêmur, costelas e punho. Confirmou que na rua existem sinalizações verticais e horizontais, existindo uma placa de ‘‘PARE’’ na Timbiras, no sentido que vinha a viatura. A passageira gritava e chorava muito. Eu fui socorrido pela SAMU. Não houve nenhum policial que se aproximou de mim. Por fim, asseverou que não houve barulho de freio, nem sirene ou giroflex ligados.

No mesmo sentido é o depoimento da vítima Luiza Eliana Miranda de Souza, que estava na garupa da motocicleta quando foram atingidos pela viatura conduzida pelo réu em alta velocidade. Afirmou que após a colisão o réu não se aproximou para prestar socorro, tendo visto o mesmo apenas de longe, fora da viatura, em pé. Disse que com o acidente, foram quebradas 5 costelas suas, tendo sido aposentada precocemente , visto que é professora de educação física e não conseguiu mais exercer a profissão.

O apelante perante o juízo declarou que recebeu a determinação da delegada para que fosse até o jurunas a fim de intimar uma pessoa e se dirigiu a uma viatura oficial imprimindo a velocidade de 40 a 50km/h, com o giroflex ligado na Travessa timbiras sentido Honório,, sendo que a preferencial é de quem está na Honório, onde vinha trafegando a moto.

Afirmou que no momento em que atravessou a preferencial, “estava propicio porque não tinha nenhum veículo naquele momento”, diminuiu a velocidade e atravessou, ocasião em que sentiu o impacto da moto colidindo na parte da viatura. Relatou que após o acidente, verificou que as vitimas estavam bem e ligou para o CIOP e pediu para que acionasse a 192.

Questionado sobre o motivo uso do giroflex, respondeu que ligou porque ia passar pelo cruzamento, pela urgência em retornar e por estar fadigado, visto que havia “trabalhado a noite toda”.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito (ID. 5002222. fls. 226/230), uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Pugna a defesa pela redução da pena-base em seu mínimo legal e pela diminuição do patamar aplicado em razão da regra do artigo 70 do CPB. Adianto que tais alegações não merecem prosperar.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstância judicial desfavorável, a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, aplicando a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

O Juízo
a quo
a atenuou a pena em 03 (três) meses de detenção, visto que militou em seu favor o art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB.

Não se fez presentes circunstâncias agravantes, bem como não concorreu causas de diminuição.

Aplicou ao caso a regra estatuída pelo art. 70, 1ª parte, do Código Penal Brasileiro, em que frente a uma única ação, se desdobrou na prática de dois crimes com duas vítimas, aumentou a pena em 1/3 (um terço).

Assim, tornou como definitiva, concreta e final, a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea c e § 2º, alínea c do Código Penal Brasileiro, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 (um) ano.

Aplicou ao presente caso o disposto no art. 44, §2º do Código Penal Brasileiro, razão porque substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade e multa no valor de 20 (vinte) salários mínimos.

Portanto, a dosimetria da pena, no tocante a análise das circunstancias judiciais, observou os dispostos no artigo 59 do CPB, não havendo que se falar em diminuição da pena-base em seu mínimo legal.

Quanto ao pleito de diminuição do patamar aplicado em razão da regra do artigo 70 do CPB, do mesmo modo não merece guarida.

Verifica-se que o magistrado aumento a pena na fração de 1/3, tendo em vista o numero de ações praticadas pelo apelante.

No presente caso, a aplicação do patamar de 1/3 operada pelo magistrado foi efetuada mediante fundamentação idônea, considerando a quantidade de delitos praticados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CONFIRMADA – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE NÃO CONFIGURADA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – QUANTIDADE DE DELITOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...). III –
A
fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser fixada com base no número de crimes praticados
.
(...).
(TJ/MG – APR: 10024171303696001 MG, Relator: JÚLIO CÉSAR LORENS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020).
Grifei

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

Resta prejudicado o referido pleito, visto que o magistrado concedeu a substituição na sentença.

DO DIREITO EM RECORRER EM LIBERDADE.

Resta prejudicado o referido pleito, visto que concedeu ao apelante o direito de recorrer em liberdade, face a própria substituição de pena que lhe foi imposta.

DA CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...) (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, 11/02/2022